Tribunal: STF
Processo: HC 212237
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 690.918/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. EXAME CRIMINOLÓGICO. DATA DO PARECER FAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. 



    1. Na linha de alguns precedentes desta Corte Superior, desde a edição da Lei 10.792/03, a realização de exame criminológico deixou de constar do rol dos requisitos legais para a progressão de regime, não podendo a data-base para a concessão do benefício ficar atrelada à emissão de laudo pericial favorável ao reeducando, sob pena de se criar uma exigência não prevista em lei, em manifesta afronta ao princípio da reserva legal.



    2. Tem prevalecido, todavia, nesta Corte Superior, o entendimento de que ‘A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício’ (AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021)



    3. Portanto, havendo a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, esse requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável.



    4. Agravo regimental improvido” (documento obtido em consulta ao sítio eletrônico do STJ).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que 



    “[...] o Meritíssimo Juiz a quo, ao analisar o pedido formado, determinou que fosse atualizado o cálculo de penas considerando como data-base para fins de progressão ao regime aberto, a data em que foi preenchido os requisitos (objetivo e subjetivo) ou seja, a data em que foi concluído o exame criminológico para progressão ao regime semiaberto, assim, acabou por punir o Paciente novamente pela demora Estatal, ferindo o espírito da decisão expressada no venerando acordão do STF nº 115.254” (págs. 3-4 da petição inicial).



    Requer, ao final, a “concessão da ordem […], considerando como data-base para progressão ao regime aberto a data em que o Paciente preencheu o requisito objetivo para o regime intermediário” (pág. 13 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de denegação da ordem. 



    O Superior Tribunal de Justiça expôs a questão e apresentou os seguintes fundamentos para denegar a ordem, destacando os seguintes aspectos fáticos e jurídicos:



    “Sustenta o agravante que a data-base para progressão é o momento em que preenchido o requisito objetivo. A decisão agravada foi assim fundamentada:



    ‘O Tribunal local deu provimento ao agravo em execução do Ministério Público aos seguintes fundamentos (fls. 23/24):



    ‘[...] Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por NELSON FERNANDES GOES TAVARES DE LIMA, contra a Decisão Monocrática que negou seguimento a habeas corpus, nos termos do RITJSP, art. 168, § 3º, diante da inadequação da via eleita para discutir matéria afeta ao Juízo das Execuções, cujo reversão postula, por ofensa ao princípio da colegialidade, concedendo-se a ordem para retificação do cálculo de pena.



    E o relatório.



    Mantém-se a decisão tal como lançada, pois se pretende reanálise da decisão proferida pelo Juízo das Execuções, o que se reputa inviável pela via estreita do habeas corpus.



    Conforme já consignado, sem prejuízo das ponderações expostas, verifica-se que o remédio heroico não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal para discussão de pedidos atinentes à execução da pena, por haver o agravo para tal finalidade, conforme a LEP, art. 197.



    Após a leitura da decisão objurgada, proferida em consonância com entendimento do STJ, não se constatou qualquer teratologia a justificar a concessão da ordem ex officio.



    Confira-se:



    […]



    Feitas tais considerações, realmente entendia inviável a apreciação de tal pretensão pela via estreita de cognição sumária do habeas corpus, cujo processamento foi indeferido, permanecendo inalteradas as razões que o motivaram, considerando-se que os novos argumentos não tem o condão de modificar o panorama já delineado (fls. 37/38).



    Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo-se a Decisão Monocrática, nos termos do RITJSP, art. 255. [...]’.



    Como se vê, o Tribunal de origem denegou o writ originário, mantendo a decisão que havia negado seguimento, pela falta de constrangimento ilegal ao entendimento de que a data de implementação do último requisito (subjetivo ou objetivo) deve ser tida como termo inicial para a concessão de nova progressão de regime, que, no presente caso, corresponde ao dia em que realizado o exame criminológico (fl. 54).



    Sobre a controvérsia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que ‘A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício’ (AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).



    No mesmo sentido: AgRg no HC 662.270/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; (AgRg no HC 689.642/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).



    Portanto, havendo a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, este requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável.



    Estando o acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não há falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus’.



    O acórdão impugnado decidiu que o requisito subjetivo somente foi preenchido em momento posterior, após a realização de exame criminológico, razão pela qual negou provimento ao agravo.



    Na linha de alguns precedentes desta Corte Superior — desde a edição da Lei 10.792/03, a realização de exame criminológico deixou de constar do rol dos requisitos legais para a progressão de regime, não podendo a data-base para a concessão do benefício ficar atrelada à emissão de laudo pericial favorável ao reeducando, sob pena de se criar uma exigência não prevista em lei, em manifesta afronta ao princípio da reserva legal.



    Nessa premissa, entendia-se que, possuindo o reeducando bom comportamento carcerário, dever-se-ia considerar como data-base para a progressão de regime o dia em que efetivamente preenchido o requisito objetivo e não a data de conclusão do exame criminológico favorável, uma vez que antes mesmo da elaboração do laudo técnico, o requisito subjetivo do bom comportamento, já havia se implementado.



    Sem embargo disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que ‘A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício’ (AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021). Nesse sentido destacam-se alguns julgados desta Sexta Turma:



    […]



    Portanto, havendo a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, esse requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável, de modo que deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nego provimento ao agravo regimental” (págs. 2-6 do doc. eletrônico 8; grifei).



    Inicialmente, cumpre anotar que a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP pela Lei 10.792/2003, de fato, não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.



    Com efeito, assim dispunha a redação original do art. 112:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.



    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário” (grifei).



    Com a edição da Lei 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. 



    Verifica-se que a alteração legislativa não visou apenas a supressão pura e simples do exame criminológico para fins de progressão de regime, mas estabeleceu critérios norteadores da decisão do juiz, sem prejuízo de permitir que este requisite a referida perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.



    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da LEP, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 



    Além disso, o entendimento desta Suprema Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”.



    Nesse contexto, a Lei de Execução Penal é clara ao impor ao apenado o cumprimento de ambos os requisitos (objetivo e subjetivo) para que possa progredir de regime. 



    No caso concreto, consta que, quando da obtenção do regime semiaberto, o Magistrado de primeiro grau, depois de reconhecer que o reeducando já havia preenchido o requisito temporal (objetivo), determinou que fosse realizado o exame criminológico, a fim de verificar se ele também reunia condições subjetivas para ser colocado em regime prisional mais brando. Com efeito, somente com o resultado positivo dessa perícia foi que o paciente efetivamente preencheu o requisito subjetivo, considerado apto, portanto, a progredir para o regime semiaberto. 



    Desse modo, considero razoável, e até lógico, que o nova data-base para obtenção da nova progressão, agora para o aberto, seja a da conclusão favorável da perícia técnica realizada, sem a qual, à época, um dos requisitos previstos em lei não estaria preenchido.



    Não é por outra razão que esta Suprema Corte, por reiteradas vezes, tem exigido a reunião desses dois parâmetros para que o condenado movimente-se de um regime prisional para outro mais benéfico, autorizando, por outro lado, que o juízo da execução determine a realização de exame criminológico para análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.



    Nessa linha de orientação, anoto os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes: HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 121.142 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma; RHC 110.621/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 179.260 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 170.425/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; HC 134.247/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e RHC 121.851/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, este assim ementado:



    “[...] a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do  mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (Primeira Turma).



    Assim, filio-me à linha de entendimento segundo a qual “[...] apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal […]” (HC 208.484 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Registro, ainda, as seguintes decisões monocráticas exaradas por membros da Primeira Turma: HC 188.804/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e HC 174.654/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no HC 206.209/SP, que, apesar de ter negado seguimento ao habeas corpus, expôs a seguinte fundamentação:



    “[...]



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o entendimento adotado no ato coator converge com a jurisprudência desta Suprema Corte; assim não há ilegalidade a ser reparável na estrita via.



    Efetivamente, firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que ‘apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão’ (HC 174654, Relatoria Ministra Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus” (grifos no original).



     



    Esse decisum foi chancelado pelos integrantes da Segunda Turma, nos termos da ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. 



    É importante alertar, por fim, que o caso sob exame não se confunde com aquele subjacente ao HC 115.254/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, invocado pela defesa. 



    Naquele julgado, os requisitos objetivos e subjetivos encontravam-se concomitantemente preenchidos em determinada data, porém o Magistrado da execução somente concedeu a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, em decisão proferida mais de 3 anos depois. O constrangimento ilegal, portanto, residia na demora do Estado para declarar – e implementar – um direito há muito conquistado pelo condenado. A Segunda Turma do STF concluiu, então, na linha do voto proferido pelo relator, que “considerar a data-base para benefícios futuros somente como o dia da decisão de deferimento proferida pelo magistrado, seria fazer vista grossa à mora judiciária em detrimento do apenado cumpridor de suas obrigações”.



    Veja-se, a propósito, o que consta do voto do relator:



    “[...]



    No caso em comento, o apenado cumpriu os requisitos legais para a progressão dois anos, onze meses e alguns dias antes de o Poder Judiciário apreciar a regularidade do cumprimento da sua pena. Já implementado desde o início o requisito subjetivo, no curso desse período de espera, não houve nada que obstasse a progressão do regime fechado para o semiaberto. Durante todo esse tempo em que o Poder Judiciário deixou de se pronunciar, poderia, e era isso que pleiteava, estar efetivamente cumprindo sua pena no regime semiaberto, como lhe é permitido pela lei. 



    […]



    Sabe-se que nenhuma deliberação judicial vem de forma automática, tampouco se propõe seja o apenado posto imediatamente em regime mais benéfico. Evidentemente a decisão do magistrado dependerá também da comprovação do bom comportamento carcerário e, em excepcionais situações, de alguma outra providência, como a elaboração do exame criminológico.



    […]



    […] considerar a data-base para benefícios futuros somente como o dia da decisão de deferimento proferida pelo magistrado, seria fazer vista grossa à mora judiciária em detrimento do apenado cumpridor de suas obrigações. 



    […]



    Na situação em epígrafe, a decisão que deferiu a progressão para o regime semiaberto foi proferida em setembro de 2007, mais de três anos após o preenchimento dos requisitos pelo reeducando, em abril de 2004. Com a devida vênia, tal lapso temporal, omissão judicial inaceitável, causou constrangimento ilegal ao apenado.



    […]



    Dessa forma, o marco para a progressão será a data que efetivamente corresponda ao preenchimento dos requisitos legais, e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior, sob pena de constrangimento ilegal. Essa é a melhor leitura da regra explicitada pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, entendendo a decisão judicial como declaratória do direito do apenado, com base no mesmo raciocínio aplicado à penalidades disciplinares decorrentes de falta grave, conforme previsão do artigo 118 do mesmo diploma legal. Dessa forma, faz-se um sistema lógico e justo” (grifei). 



    No caso destes autos, diferentemente, o preenchimento do requisito subjetivo para o regime semiaberto foi reconhecido somente depois de realizado o respectivo exame criminológico, razão pela qual é a data desse resultado positivo que deve ser considerada como marco inicial para fins de obtenção de nova progressão de regime.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator